Tribunal: TJMT
Processo: 1013362-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013362-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOSE SOARES - CPF: 274.947.990-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO PLETEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos no 1025578-59.2023.8.11.0001, que concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória e determino aos requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ que viabilizem o fornecimento da DIETA ENTERAL com fórmula hipercalórica e hiper proteica com IMPACT 200 ML 1.1 KCAL/ML OU NUTREN SENIOR 200 ML 1.0 KCAL/ML OU EM PÓ, conforme laudo médico, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, internação e tudo o mais que se fizer necessário para a reabilitação da saúde do autor, ainda que para tanto o Poder Público tenha que se valer dos serviços disponibilizados pelo setor privado, em favor de JOSÉ SOARES, mediante avaliação de risco específico para transferência e autorização médica do profissional que atualmente assiste o paciente, em hospital do SUS que disponha de condições técnicas para tratamento de sua patologia, no prazo de 24 horas, sob pena de BLOQUEIO DE VERBAS”.

O Agravante alega, em resumo, que o suplemento solicitado não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum programa de medicamentos da assistência farmacêutica do SUS, bem como que a decisão agravada se contrapõe ao Parecer do NAT.

Argumenta que diante da ausência de comprovação da urgência da medida a ensejar o direito de furar a fila do SUS. Afirma ser responsabilidade do Estado, por se tratar de produto de alto custo, ao final requer que seja atribuído efeito suspensivo a decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 15/08/2023 (ID no 178446159).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Em peça digitalizada em 24/10/2023, no ID 187909660, o Procurador de Justiça manifestou parecer pelo seu desprovimento do presente agravo.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1013362-69-2023.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá

Agravada(s):

Jose Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 15/08/2023 (ID no 178446159), constou o seguinte:

Consta na petição inicial da ação principal que o Agravado, “atualmente com 74 anos, com antecedente patológico de dor lombar crônica por lombociatalgia, com dificuldade de deambulação há 2 anos e doença de Chagas forma crônica (cardíaca e intestinal) há 20 anos. Esteve internado na UPA do Pascoal Ramos e transferido pra UTI do HUJM devido a quadro de sepse de foco sanguíneo e urinário, evoluindo com internação prolongada, secundário a espondilodiscite infecciosa, com esquema de antibioticoterapia endovenosa finalizado em 20/03/2023 portanto, NECESSITA DE DIETA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO.

A chamada DIETA ENTERAL é uma alimentação líquida administrada por uma sonda em pacientes que não podem se alimentar normalmente pela boca, diversas condições de saúde do paciente podem dificultar a alimentação regular pela boca.

Consta no Parecer da Nutricionista que o paciente encontra-se restrito ao leito, com quadro de rebaixamento do nível de consciência, com mobilidade reduzida, apresenta múltiplas lesões por pressão de grau 2, de difícil cicatrização, permanece internado com quadro de espondilodiscite, eutirecideo doente e hipertensão arterial, apresenta sinais de sarcopenia e risco elevado de desnutrição.

Se o Agravado está com quadro de espondilodiscite, que é um processo inflamatório geralmente infeccioso; bem como eutirecideo, que consiste em alterações observados nos testes de função tiroidiana em pacientes críticos, e sarcopenia que é uma alteração da musculatura esquelética caracterizada pela redução da força e da massa muscular secundária ao envelhecimento, e risco elevado de desnutrição, conforme comprovado nos autos, que pode comprometer o desempenho físico, justifica-se, em meu entender, a liminar que foi concedida.

(...)

Por ora, entendo que a responsabilidade de fornecer os insumos necessários à Dieta Enteral, deve ser mantida ao Estado de Mato Grosso e ao Município agravante.

Deste modo,
embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização recursos para saúde, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023